Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento na ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial atuarial, e pugna pelo afastamento da prescrição reconhecida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o indeferimento da prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa; e (II) estabelecer se incide a prescrição de fundo de direito de pretensão de cobrança da reserva matemática adicional decorrente de decisão trabalhista que majorou benefício previdenciário complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de prova pericial atuarial pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento, especialmente em hipóteses de extinção do processo com base em matéria prejudicial de mérito, como a prescrição.
4. A negativa de produção de prova técnica, em tal contexto, não viola o contraditório nem a ampla defesa, por se tratar de diligência inútil para a resolução da controvérsia jurídica posta.
5. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui obrigação de trato sucessivo, pois não se trata de prestação periódica, mas de obrigação de ato único, com efeitos concretos e permanentes.
6. A obrigação de recomposição da reserva atuarial nasce com o trânsito em julgado da decisão trabalhista que reconhece a majoração do benefício previdenciário complementar, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 189 do Código Civil.
7. O protesto judicial realizado após o transcurso do prazo prescricional não tem eficácia para interromper a prescrição já consumada.
8. Inaplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, pois a jurisprudência do STJ fixa o prazo quinquenal, em atenção à natureza jurídica da obrigação de recomposição atuarial e aos princípios que regem o regime de previdência privada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A negativa de produção de prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se resolve com base em matéria prejudicial de mérito. 2. A cobrança de reserva matemática adicional devida à entidade de previdência privada, em razão de majoração do benefício reconhecida por decisão trabalhista, configura obrigação de ato único, sujeita à prescrição de fundo de direito. 3. O prazo prescricional aplicável é de cinco anos, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão trabalhista que reconhece o direito ao benefício majorado. 4. O protesto judicial realizado após o decurso do prazo prescricional não tem efeito interruptivo retroativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 487, II, e 1.026, § 2o; e CC, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/05/2024, DJe 06/06/2024; e REsp 1.835.989/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21/05/2024, DJe 03/06/2024.